Tribunal: STF
Processo: Pet 7992
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de investigação oriunda do desmembramento da Petição nº 7003. O presente feito busca apurar fatos envolvendo o Senador da República CIRO NOGUEIRA pelo suposto cometimento de crime do art. 350 do Código Eleitoral - falsidade ideológica eleitoral.
    As investigações estão amparadas nos acordos de colaboração premiada celebrados entre o Ministério Público Federal e Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, Ricardo Saud, Francisco de Assis e Silva, Florisvaldo Caetano de Oliveira, Valdir Aparecido Boni e Demilton Antônio de Castro.
    Ao apreciar o pedido formulado pela PGR, o Ministro Edson Fachin determinou a distribuição de procedimentos autônomos para cada um dos parlamentares indicados pelos colaboradores.
    Em seguida, manifestou-se pela livre distribuição dos autos, o que foi determinado em despacho proferido pelo Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli.
    Os autos desta Petição foram distribuídos a esse gabinete (fls. 40/41).
    Deferi o pedido de instauração das investigações e remeti os autos à PGR (fl. 45).
    A Procuradoria-Geral da República requer o arquivamento do feito. Afirma que os fatos investigados nesta Petição já estão sendo apurados nos autos do Inquérito n. 4.736.
    É o relatório.
    Decido.
    De fato, verifico a existência de duplicidade das investigações.
    O objeto destes autos coincidem com a apuração realizada no Inquérito n. 4.736, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Ambos os feitos se referem a supostos pagamento de vantagens indevidas ao Senador da República Ciro Nogueira Lima Filho.
    Os pagamentos teriam sido realizados no ano de 2014, em contrapartida à atuação do parlamentar, na qualidade de Presidente do PP, no processo de compra do apoio político em favor da candidatura do PT à campanha presidencial daquele ano.
    Destaque-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a manifestação do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, em caso da duplicidade de procedimentos investigatórios, deve ser acolhida, verbis:
    “INQUÉRITO. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTO VISANDO A APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NOTICIADOS NOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO Nº 3544. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO IRRECUSÁVEL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ARQUIVAMENTO DEFERIDO.” (Inquérito 3.520, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/03/2013).
    “Agravo regimental. Pedido de arquivamento do feito pela Procuradoria-Geral da República. Arquivamento obrigatório. Ilegitimidade ad causam do particular para recorrer dessa decisão. Irrecorribilidade. Precedentes. 1. Sendo o Ministério Público Federal o único titular da ação penal, o agravante é carente de legitimidade ad causam para interpor o presente agravo regimental, que tem como finalidade exclusiva dar seguimento a noticia criminis por ele ofertada. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Federal, quando fundado na ausência de elementos consistentes à demonstração da ocorrência de conduta criminosa, é irrecusável. 3. Agravo regimental não-conhecido.” (Pet-AgR 4.173, Rel. Min. Menezes Direito, decisão unânime, DJe 29.8.2008).
    Ademais, constato que o Inquérito nº 4376, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, foi protocolado na data de 18.9.2018, enquanto que esta investigação foi autuada em 4.12.2018. 
    Ante o exposto, acolho o requerimento formulado pela PGR e determino o arquivamento dos autos.
    Com a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do feito.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente